Tribunal: STF
Processo: RE 1316887
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 117):
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE FORAM PROVIDOS EM PARTE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. 
    1. Agravo de Instrumento manejado pela União, em face da decisão que entendeu que o termo final para a incidência de juros moratórios corresponde à data do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos exequendos e determinou a aplicação do IPCA-E para o cálculo de correção monetária, além de lhe imputar honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
    2. No caso de os embargos serem julgados totalmente procedentes ou procedentes em parte, com substancial alteração de valor exigido, além da demora ser oriunda da apresentação de cálculos equivocados pela parte exequente, não deve a Fazenda Pública, que não concorreu para a referida demora, ser penalizada a arcar com juros de mora. 
    3. Correção monetária consoante disposição do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação válida. 
    4 . A Súmula nº 345 do, eg. STJ, enuncia que "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Cabível, portanto, a fixação dos honorários advocatícios na execução em tela. 
    5. Verba honorária mantida conforme fixado na sentença. Artigo 20, § 4º, do CPC Agravo de Instrumento provido, em parte.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 207).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 100, caput e §12, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 17. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pela “impossibilidade de se aplicar juros de mora entre a data da homologação da conta e a da expedição de precatório” (eDOC 1, p. 263).
    Argumenta-se, ademais, que “restando vigente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/2009), deve ser aplicada a TR como forma de atualização da dívida” (eDOC 1, p. 277).
    Requer-se, assim, a “reformar o acórdão recorrido, excluindo-se da condenação os juros de mora relativos ao período compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e o trânsito em julgado dos embargos à execução/agravo de instrumento, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais citados, bem como, para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a incidência da TR integralmente nos cálculos exequendos, em atenção à Lei nº 11.960/2009” (eDOC 1, p. 280).
    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 1, p. 399).
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 509-510). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 
    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 
    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente